Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710534-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA DE SOUSA ROCHA, ANA MARIA DE SOUZA, ANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO, ANA MARIA MENDES DA SILVA, ANA MARIA RODRIGUES DOS REIS, ANA MARIA SOUTO DE OLIVEIRA, ANA NUNES DE SANTANA, ANA PADILHA REIS, ANA REGINA BARCELLOS VIEIRA, ANA MARIA ZOCATELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada